Tribunal: TJPA
Processo: 0003165-29.2017.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003165-29.2017.8.14.0023

RECORRENTE: ELIAS NUNES CORDEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, II, DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1 –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE.
2 –
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA.
3 –
OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA DENÚNCIA.
4 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, REFORMA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, determinando-se a devolução do feito ao juízo
a quo
a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na exordial. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ELIAS NUNES CORDEIRO
, contra sentença de pronúncia (
fls. 80/81 – ID 7859160
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121
,
§2º, inciso II e IV c/c art. 14, inciso II do CPB.

Nas razões recursais (
fls. 98/119 - ID 7859171
), o recorrente, pugna por sua absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa e, alternativamente, a desclassificação do crime de tentativa homicídio qualificado para o de lesão corporal, com sua consequente impronúncia.

O juízo de piso manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (
fl. 124 – ID 7859173
).

Em sede de contrarrazões (
fls. 126/128 – ID 7859174
), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja desclassificada a conduta imputada ao recorrente para o crime de lesão corporal de natureza grave, com a consequente remessa dos autos ao juízo singular.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 136/142 – ID 8274800
) pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 03.07.2016, por volta das 21hs, na estrada do lago, vila de Olaria, mais precisamente no interior do estabelecimento comercial denominado "toca do papão", em uma das mesas estavam o senhor Derinaldo Cordeiro da Fonseca e sua esposa, Sra
.
Nazilda de Sousa Cordeiro. No mesmo recinto, porém, em outra mesa, estavam o denunciado, Elias Nunes Cordeiro, além do casal Maria Lucia Correia dos Reis e Édson Klavter de Oliveira Fonseca.

Por duas vezes Derinaldo foi até a mesa do denunciado e ambos conversaram em tom amistoso. Posteriormente, o acusado deixou o local e logo retornou, já portando uma faca na cintura. Ressalte-se, por oportuno, que antes o denunciado perguntou à Édson Klavter se ele tinha uma faca para lhe emprestar, tendo recebido resposta negativa.

Já armado, o denunciado chamou Derinaldo para uma conversa, no que foi de pronto atendido, porém, sem propiciar nenhuma possibilidade de defesa à vítima, Elias Nunes Cordeiro, conhecido por "Elias Maluco", sacou da faca que escondia na cintura e aplicou um violento golpe na região abdominal da vítima, deixando-a com as vísceras expostas dentro do estabelecimento comercial, tendo o acusado empreendido fuga.

Derinaldo Fonseca foi transportado para o Hospital Saúde da Mulher, em Belém, nosocômio onde foi submetido a intervenção cirúrgica e passou vários dias internado, inclusive, na Unidade de Terapia Intensiva.

Em razão do fato, o réu foi denunciado e pronunciado como incurso no.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado
(
fls. 04/05 – ID 7859133
)
pelo
Parquet
como incurso no art. 121 §2°, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, tendo sido pronunciado nos termos da denúncia
(
fls. 80/81 – ID 7859160
).

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso, pugnando por sua absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa e, alternativamente, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, com sua consequente impronúncia,
teses estas que não merecem prosperar.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu,
faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo
.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à
absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença impugnada, apresentou as suas razões de forma suscinta, porém concisa quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, elementos necessários e suficientes a pronúncia do recorrente. Senão vejamos o trecho do
decisum
, na parte que importa:

“(...)

A materialidade resta comprovada nos autos através dos documentos de fls. 18/22, da mesma forma que a autoria do crime resta evidenciada pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo.

Emerge dos autos, portanto, indícios suficientes de ter o acusado praticado os atos que lhe são imputados, fato que justifica venha o réu a ser julgado pelo Tribunal do Júri, mormente porque nesta fase processual vige o princípio
in dúbio pro societate
.

Esclareça-se que não tendo restado suficientemente provadas as teses defensivas, não podem estas ser acolhidas neste momento processual, cabendo o julgamento da causa ao Egrégio Tribunal do Júri.

Das testemunhas ouvidas, não exsurge límpida qualquer tese defensiva que, nesta fase, possa acarretar a absolvição do Réu.

Neste diapasão, inviável, nesta fase, a absolvição sumária, uma vez que, analisando-se acuradamente a prova testemunhal até então produzida, encontram-se indícios suficientes de ter o acusado praticado o ilícito tratado na denúncia, além de restar confirmada a materialidade, dispensando a análise do mérito com o fim de resguardar-se

a competência do Conselho de Sentença.

Dessa feita, aplicando-se o princípio
in dúbio pro societate
, a pronúncia é medida que se impõe, não havendo que prevalecer, neste momento, os argumentos defensivos, os quais deverão ser apreciados pelo juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO ELIAS NUNES CORDEIRO, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV c/c o Art. 14, inciso II do CPB.

(...)”

De fato
, a materialidade delitiva está minimamente demonstrada pelos boletins médicos de
fls. 23/27 – ID 7859137,
atestando que a vítima apresentava estado grave devido a lesão abdominal causada por arma branca, resultando em evisceração de alças.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos colhidos na fase judicial, conforme consta no termo de audiência realizada em 22.08.2017 (
fls. 48/49 – ID 7859154
), no qual foram ouvidas as testemunhas Nazilda de Souza Cordeiro (
mídia – ID 36532941
), Maria Lúcia Correa dos Reis (
mídia – ID 7859153
) e Edson Klauter de Oliveira Fonseca (
mídia – ID 7859152
) os quais declararam que a vítima foi chamada pelo acusado durante a realização de um bingo e, de inopino, sem qualquer motivação aparente ou discussão prévia, foi golpeada pelo réu com uma faca na região do abdômen, tendo sido socorrida e levada em estado grave a um hospital na capital onde passou por duas cirurgias,
declarações que vão de encontro ao reconhecimento de plano da excludente de ilicitude arguida, a qual deve ser dirimida em definitivo pelo Conselho de Sentença.

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a ocorrência ou não da legítima defesa somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É cediço que as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida.

2. O apurado nos autos não permite atingir a certeza absoluta de que a ação desenvolvida pelo recorrente foi amparada pela excludente da legítima defesa, impossibilitando, assim, nesta fase processual, seu reconhecimento. Precedentes deste TJ.

3. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.04827708-05, 198.444, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em Não Informado(a)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO INCONTESTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Tratando-se de imputação da prática de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, é de rigor a pronúncia do acusado.

II. Não restando demonstrado, de plano e extreme de dúvida, que o réu agiu em legítima defesa, a análise para o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade deverá se dar por meio de julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada.

III.

Recurso improvido, decisão unânime. (2017.02690526-94, 177.334, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-06-28)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONUNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, II, IV DO CPB - RECURSO DA DEFESA - LEGÍTIMA DEFESA - O RÉU CONFESSOU A AUTORIA MAS TERIA AGIDO ACOBERTADO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA PLENA DA EXCLUDENTE - EXIGE-SE NESSA FASE TÃO SOMENTE EVIDÊNCIAS PERFUNCTÓRIAS DA AUTORIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO RESTOU DEMONSTRADA A SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - PRUDENTE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE NESSA FASE - QUESTÃO DEVE SER ANALISADA PELO JURI POPULAR - JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REFORMAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I - A pronúncia, decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja evidências da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito;

II - Ademais, nessa fase, não se aplica o princípio in dubio pro reo, mas sim o in dubio pro societate, mesmo porque não se trata, aqui, de uma condenação, mas mero juízo de admissibilidade;

III - Com efeito, o réu não negou a autoria do crime, mas enfatizou que agiu acobertado por uma excludente de ilicitude (LEGÍTIMA DEFESA).

In casu, A absolvição sumária somente é admissível quando se está diante de produção probatória plena, incontroversa, ou seja, quando não haja qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri;

IV - Logo, havendo prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria, além de não ter sido suficiente demonstrado a improcedência das qualificadoras empregadas, pois o decote das qualificadoras somente seria possível quando manifestamente infundadas, sob pena de se invadir a competência do Tribunal Popular. Assim, torna-se imperativo o julgamento do acusado, na medida em que a aplicação do princípio do in dubio pro societate, neste momento processual, possui supremacia em relação ao princípio do in dubio pro reo. Como se sabe, na fase da pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença. Portanto, segue mantida a decisão de pronúncia em face dos elementos de prova produzidos durante a instrução, existindo suficientes e fundadas razões para submeter o caso ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para acolher, ou não, a tese defensiva.

V -Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.00236176-19, 185.072, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-01-23, Publicado em 2018-01-24)

No mesmo sentido, não há como prosperar a pretensão do recorrente de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, pois da simples análise dos depoimentos testemunhais, verifica-se que a ausência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada nos autos, cabendo a análise de tal pleito ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. MATERIALIDADE COMPROVADA E EXISTENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO DA LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA
.

1 Conforme dispõe o art. 413, §1º, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dubio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, correta a decisão que pronuncia o réu.

2 Não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária as alegadas legítima defesa e ausência de animus necandi, não há como acolher as teses de absolvição sumária ou desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença.

3 Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1384868, 07019874820208070005, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTROVERTIDO. TESES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JÚRI. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para lastreá-la, a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria.

2. A tese de legítima defesa não ressai inequívoca do exame perfunctório das provas coligidas aos autos. Assim, as dúvidas lançadas sobre a ordem dos disparos de arma de fogo efetuados pela vítima e pelo réu devem ser submetidas à apreciação do corpo de jurados, não havendo margem para a acolhida do pedido de absolvição sumária.

3. Somente se acolhe a alegação de ausência de animus necandi quando há indiscutível certeza da inexistência de dolo. No caso dos autos, a vítima foi atingida no abdômen, região de elevada letalidade. Desclassificação do delito que não comporta provimento nesta fase processual.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(Acórdão 1383672, 07046039320208070005, Relator: HUMBERTO ULHÔA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Contudo, não se pode olvidar que a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, nos termos do que enuncia no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento das qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, observa-se às
fls. 80/81 – ID 7859144
, que o juízo “
a quo”,
ao proferir

sentença de pronúncia em desfavor do recorrente, deixou de apresentar fundamentação idônea quanto a configuração das qualificadoras apresentadas pelo
Parquet
por ocasião da denúncia.

Verifica-se, portanto, que a decisão de pronúncia não fundamentou, ainda que minimamente, a incidência das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, §2º do art. 121, do CP, não tendo apontado quais elementos dos autos indicam ter sido o delito perpetrado pelo recorrente por motivação fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e em que o mesmo consistiu.

Portanto, impõe-se, de ofício, reconhecer a nulidade absoluta do
decisum
nesse aspecto, determinando-se ao magistrado

de piso

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória. Neste sentido
:

STJ: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras
e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido.
Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras,
bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO.
QUALIFICADORA
. CRIME CONEXO.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE TÓPICA
.

1 – A desclassificação do fato com aparência de doloso contra a vida homicida só é possível na presença de prova induvidosa.

2 –
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da pronúncia
. Recurso improvido. De ofício, declarada nulidade tópica.” (TJ/GO, RSE 0241594-44.2015.8.09.0103, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ivo Favaro, j. 05/02/2019)

Com efeito, se o juiz sentenciante silenciou apenas no que diz respeito aos elementos que o levaram a reconhecer as qualificadoras em questão, não há como se declarar a nulidade da decisão de pronúncia em sua integralidade, impondo-se, entretanto, sua anulação de ofício no que se refere apenas às referidas qualificadoras.

Por todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, contudo, DE OFÍCIO, anulo parcialmente a decisão de pronúncia vergastada, apenas no tocante às referidas qualificadoras, determinando ao magistrado de origem que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória
.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de maio de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/05/2022